Tribunal: TJSP
Processo: 2164164-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora de pequena propriedade rural – Possibilidade. Não preenchimento dos requisitos constantes do artigo 3o da Lei no 11.326/2006. Precedentes jurisprudenciais. Decisão mantida. Recurso desprovido.